Tribunal: TJES
Processo: 5002616-29.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002616-29.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINALDO FERNANDES DA COSTA
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002616-29.2022.8.08.0021

APTE:

REGINALDO FERNANDES DA COSTA

APDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR
A
: DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,
n
o tocante à pretendida nulidade do
Auto

de
Infração

em razão das apontadas irregularidades formais (
ausência

de notificação pessoal e da
assinatura

de duas testemunhas), tenho que razão não assiste
ao
recorrente.

É que, como se verifica no próprio
auto

de
infração

(
ID 3770065, pág. 2
),
foi enviada notificação postal ao recorrente, assim, como
procedida
notificação por Edital no Diário Oficial e em jornal de grande circulação.

Logo, como bem fundamenta
do pelo d.
Juízo
a quo,
ainda que o auto de infração não acuse a assinatura de testemunhas ou do próprio infrator, tal circunstância não afeta a validade do auto, e muito menos autoriza o reconhecimento automático de cerceamento de defesa, mormente considerando o objeto da autuação (ausência de ligação de esgoto doméstico), cuja infração se comprova pela própria declaração da CESAN que atesta que a referida ligação apenas ocorreu em 03/05/2019, ou seja, em data posterior à lavratura do auto (ocorrida em 26/09/2017).

É dizer, na medida em que
o
recorrente tomou conhecimento da existência do
auto

de
infração
, tanto que,
conforme parecer de fl. 24, ID 3770065, o recorrente apresentou defesa
, resta evidenciado a
ausência

de prejuízo, pelo que as apontadas irregularidades não têm o condão de nulificar o
auto

de
infração
.

Por oportuno, cumpre colacionar a lição de Hely Lopes Meirelles:

“
[...] o processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas, tanto mais que, salvo no processo administrativo disciplinar, a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre familiarizado com os meandros processuais. Todavia, quando a lei impõe uma forma ou formalidade, está deverá ser atendida, sob pena de nulidade do procedimento, mormente se da inobservância resulta prejuízo para as partes, mesmo porque, segundo o princípio da instrumentalidade das formas, não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). [...]” (MEIRELLES, Hely Lopes Direito administrativo brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 696.)

Em trato contínuo, entendeu escorreitamente o magistrado que, em razão da presunção de veracidade de que se revestem os atos administrativos, caberia
ao
autor, ora recorrente, produzir prova de suas alegações dando conta de que não cometeu a
infração

que deu origem a lavratura do
Auto

de
Infração

e à aplicação da multa correspondente, ônus de que não se desincumbiu, ao deixar de demonstrar documentalmente a regularidade das instalações sanitárias de seu imóvel.

De se notar que de aludido ônus facilmente se desincumbiria
o
recorrente, bastando para tanto juntar documentos ou ao menos fotos que bem demonstrassem que seu imóvel se encontra
va
regularmente interligado à
rede

pública de
esgoto

e que, portanto, não está poluindo o meio ambiente, sendo essa a razão de sua autuação.

Vejamos a jurisprudência acerca da manutenção da CDA quando não se observa prejuízo a defesa do executado:

“
[...] 2.
In casu o título executivo permite a identificação da origem (número do processo administrativo que a ensejou) e natureza da dívida, além do valor do débito, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não comprometendo assim a essência do título executivo, impossibilitando a sua anulação.[...]”
(TJES, Classe: Apelação, 024110003746, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

Face ao exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a validade da CDA, deferir o prosseguimento da execução.

Na forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro
os
honorários advocatícios arbitrados na origem de 10% para 12%
sobre o valor da causa
.

É como voto.

DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INFRATOR OU TESTEMUNHAS NO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA O CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 202 do CTN elenca os requisitos necessários à certidão de dívida ativa.

2.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de qualquer elemento da CDA impõe sua invalidade se tal vício implicar na ofensa a ampla defesa e contraditório.

3.

Tendo o infrator sido notificado por via postal e diário oficia, estando ciente do processo administrativo, inclusive, apresentando defesa, inviável o reconhecimento do prejuízo decorrente de ausência de assinatura no auto de infração.

4.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores componentes da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores componentes da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso nos termos do voto da Relatora.